Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014828-06.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Em petição constante do Id 59181987 a agravante noticiou o descumprimento, pelo recorrido, da decisão que atribuiu efeito ativo ao presente agravo de instrumento (Id 50832975).
Contudo, intimado para se manifestar sobre o alegado, o Estado de Mato Grosso afirmou não ter havido descumprimento da decisão judicial, pois, “Tal como já referido em relação ao processo n. 1015987-81.2020.811.0000 e processo n. 1027191-96.2020.811.0041, no presente caso poderia haver alguma providência pendente por parte do requerente para efetivação da decisão liminar, pois há necessidade do código de inscrição da associação no SEAP e/ou a relação nominal dos associados, para viabilizar a operacionalização da decisão no sistema de folha de pagamento, conforme descrito no Despacho n. 997/2020/GFP/COMA/DIPREV”.
Afirmou, também, que “tais informações podem ser remetidas diretamente à autarquia previdenciária, não havendo injustificado descumprimento da liminar, mas apenas a necessidade de informações do requerente e associados para que possa ser efetivada em sistema, como demonstrado”. (Id 74721963)
Logo, ausente o propalado descumprimento da decisão judicial proferida nestes autos, indefiro o pedido formulado pela agravante no Id 59181987.
2. Publique-se.
3. Cumpra-se, voltando-me para julgamento de mérito.
Cuiabá, assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora